Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DECRETO No 42.525/2021. PANDEMIA. COVID-19. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE RESTRIÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO DA DEMANDA. ATO NORMATIVO REVOGADO. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consubstanciado da interdição de estabelecimento comercial.
2. Considerando que o ato impugnado foi atribuído, dentre outros impetrados, à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, forçoso concluir pela legitimidade do ente distrital para compor o polo passivo, porquanto inequívoco o seu interesse no deslinde da causa.
3. Embora constatado o descumprimento de protocolos e medidas de segurança, a revogação do Decreto n. 42.525/21 – fundamento para o Auto de Interdição ora questionado – conduz à perda superveniente de parte do objeto da demanda. 3.1. Considerando que o pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do auto de interdição e garantir o direito do impetrante de operar seu estabelecimento comercial, a superação do ato normativo por protocolos de segurança distintos e mais brandos obsta a imposição da penalidade de interdição a partir da publicação deste acórdão, mesmo em caso de denegação da segurança.
4. Há de ser reconhecido o erro material no ato fiscalizatório, quando a legislação base e os elementos de autuação apontam para a interdição do estabelecimento (cujos efeitos restam superados), e não para a imposição de multa.
5. Segurança parcialmente concedida.